Tribunal: STF
Processo: Rcl 25156
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 



    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.